Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE ITCMD (ITCD) EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO DE USUFRUTO (MORTE DE USUFRUTUÁRIA). EXAÇÃO INTEGRAL QUANDO DA INSTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO. NOVO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos dos artigos 183 e 230 do Código de Processo Civil, a contagem dos prazos para o Distrito Federal dar-se-á em dobro e terá início a partir da data da intimação pessoal, a qual é feita em nome do órgão de representação judicial, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Verificando-se que, entre a intimação pessoal da Procuradoria-Geral Federal e a data da interposição do recurso, foi observado o prazo para o aviamento do recurso de Apelação, é de se rejeitar a preliminar de intempestividade.
2 – Na situação dos autos, é de compra e venda com instituição de usufruto o ato de transferência do bem imóvel em virtude do qual se discute o lançamento de crédito tributário de ITCMD (ITCD), e não doação com reserva de usufruto. Dessa maneira, uma vez comprovado que, quando da celebração do contrato originário, houve o recolhimento em valor integral de ITBI e de ITCMD, este último em virtude da instituição do usufruto, não há que se falar em nova exigibilidade apenas por conta da extinção do usufruto.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.